Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700282-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALMIR DIAS NOVAES RECORRIDO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. PRESCRIÇÃO SOMENTE DA PRETENSÃO DE EXIGIR O DÉBITO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. POSSE DO VEÍCULO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS APÓS A PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. USUCAPIÃO DO BEM MÓVEL. NÃO RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Prescreve em 5 (cinco) anos a “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC. 2. O vencimento antecipado da dívida, previsto no contrato, não altera o termo inicial do prazo prescricional de cobrança, que permanece a data contratualmente estabelecida, no caso, o dia em que venceu a última parcela. 3. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP). 4. A usucapião de bem móvel (veículo) na modalidade extraordinária, dispensa título ou boa-fé e tem como requisitos (i) a posse contínua e incontestada, ou seja, sem interrupções, mansa e pacífica, e (ii) o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 1.261 do CC. 5. Durante o período em que a dívida pode ser exigida, o devedor tem apenas a posse direta do bem, permanecendo a posse indireta com o credor. 6. Considerando que a prescrição fulmina somente o direito de ação do credor, o débito continua a existir, tendo em vista a ausência de seu pagamento pelo devedor; o credor apenas deixa de ter a possibilidade de cobrá-lo por meio de ação judicial, não estando impedidos, entretanto, a cobrança extrajudicial ou o pagamento espontâneo pelo devedor. 7. Diante da possibilidade de cobrança da dívida na via extrajudicial, incabível o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do Autor. 8. No caso concreto, embora tenha transcorrido o prazo quinquenal do vencimento da dívida e configurada a prescrição do débito em 14/5/2019, o autor não permaneceu na posse do caminhão por mais de cinco anos a partir dessa data, período de tempo que seria necessário para ensejar a usucapião do bem. 9. Considerando que a parte Autora propôs a ação motivada pela comodidade de ter uma declaração de prescrição da dívida e aquisição do veículo, mas não por alguma conduta indevida imputável à parte Ré, não se afigura razoável nem justo atribuir os ônus da sucumbência ao Banco. Portanto, pelo princípio da causalidade, os ônus devem ser integralmente atribuídos ao Autor. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando seja estabelecida a correta fixação dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que obteve êxito em conseguir o reconhecimento da prescrição de uma dívida superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo o recorrido decaído minimamente em seu pedido, razão pela qual o recorrente não pode arcar integralmente com o ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus de sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Não é possível reanalisar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência recíproca, ou a sua modificação para sucumbência mínima, pois isso demanda o reexame do contexto fático do processo, o que não é admissível em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.505/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025